Tribunal: CARF
Processo: 10384.723726/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723726/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.374 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. DÉBITO COMPENSADO INDEVIDAMENTE. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O direito creditório utilizado como dedução em lançamento de ofício não pode
ser objeto de repetição em razão da ausência de liquidez e certeza.
A Dcomp, além de constituir confissão de dívida, é instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos
termos do art. 74, §§ 6o e 7o da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou compensações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723726/2012-52
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 2089- IRPJ lucro presumido).
2.
Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que o crédito pleiteado fora utilizado em outro processo.
2.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
aduz, em síntese, existência de pagamento indevido ou a maior que o devido, conforme Darf
juntado aos autos; discorre sobre a legislação que trata de repetição de indébito tributário, sobre
os arts. 43 e 142 do CTN; que o Fisco não cumpriu o ônus de produzir a prova material e que
não restou caracterizado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; por fim, requer a
homologação das compensações declaradas.
3.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
4.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
5.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089-IRPJ lucro presumido),
recolhido em 25/05/2006, no valor de R$32.808,23 (e-fls. 1 e seg.).
6.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
7.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
8.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
9.
No caso em análise, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão recorrida não
homologaram a compensação declarada em razão de o crédito pleiteado ter sido utilizado no auto
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

de infração objeto do processo no 10384.720130/2011-10.
10.
Verifica-se, pois, que o crédito pleiteado neste processo depende do resultado do
processo no 10384.720130/2011-10 também distribuído a este Relator e julgado nesta sessão,
conforme Acórdão 1201-005.373, que julgou improcedente o recurso voluntário, conforme
trechos a seguir:
Opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
20.
A autoridade fiscal verificou que o contribuinte fez a opção pela tributação com
base no lucro presumido mediante o recolhimento de Darf de IRPJ referente ao 1o
trimestre de 2006, porém entregou DIPJ nesse período com base no lucro real. Com
efeito, efetuou o lançamento das diferenças apuradas com base no lucro presumido.
21.
Pois bem. Para análise do caso, necessário verificar o histórico da legislação que
versa sobre a opção pelo lucro presumido.
22.
Inicialmente, nos termos da Lei no 8.541, de 1992, a opção pelo lucro presumido
era exercida e considerada definitiva pela entrega da Declaração Anual Simplificada de
Rendimentos e Informações. Veja-se:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as
pessoas jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e
ganhos de capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-
calendário anterior.
§ 1° O limite será calculado tomando-se por base as receitas mensais,
divididas pelos valores da Ufir do último dia, dos meses
correspondentes.
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de
que trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro
presumido será exercida e considerada definitiva pela entrega da
declaração prevista no art. 18, inciso IV, desta lei.
[...]
Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro
presumido deverá adotar os seguintes procedimentos:
[...]
IV - manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios, por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para apurar os valores indicados na Declaração Anual
Simplificada de Rendimentos e Informações. (Grifo nosso)
23.
Posteriormente, com o art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, - base legal do §4o do art.
516 do Decreto no 3000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) - a
opção pelo lucro presumido passou a ser exercida com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário. É dizer, a opção pela entrega da declaração deixou de existir.
24.
Referida lei permitia ainda a mudança de opção do lucro presumido para o lucro
real, com recolhimento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a
menor, desde que formalizada até a entrega da correspondente declaração de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos
de apuração do respectivo ano-calendário.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será
aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em
cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de
apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a
opção, passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao
pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto
paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente
será admitida quando formalizada até a entrega da correspondente
declaração de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício
relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-
calendário. (Grifo nosso)
25.
Por fim, de acordo com o §1o do art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, “A opção pela
tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-
calendário”. Ou seja, uma vez exercida a opção pelo lucro presumido com o
pagamento da primeira quota do IRPJ não mais se admite a mudança para lucro real no
curso do ano-calendário. Tem-se, portanto, uma revogação tácita dos §§ 3o e 4o do art.
26 da Lei no 9.430, de 1996.
26.
Em resumo, tem-se que a opção pelo lucro presumido com a entrega de
declaração (Lei no 8.541, de 1992) deixou de existir com o advento da Lei no 9.430, de
1996; assim como a mudança do lucro presumido para o lucro real no curso do ano-
calendário não é mais permitida com a Lei no 9.718, de 1998, que tornou a opção pelo
lucro presumido definitiva com o pagamento pela primeira quota do IRPJ.
27.
Nesse mesmo sentido Hiromi Higuchi :
MOMENTO DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
O § 1o do art. 13 da Lei no 9.718/98 dispõe que a opção pela tributação
com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-
calendário. Com isso, está revogada a faculdade prevista no art. 26,
§ 3o, da Lei no 9.430/96 para mudar a opção de lucro presumido
para lucro real trimestral ou anual, no curso do ano-calendário ou
por ocasião da entrega da declaração de informações.
A faculdade de mudar a opção de regime tributário não tinha sentido
porque só prejudicava a arrecadação de tributos. A mudança de opção
de lucro presumido para lucro real só ocorria quando a base de cálculo
do imposto era menor no lucro real.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

Nenhuma empresa mudava de opção para pagar mais tributo. Além do
prejuízo na arrecadação, a mudança de opção prejudicava o controle de
conta corrente pela diferença de código de recolhimento.
O § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a opção pela
tributação com base no lucro presumido será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário
(art. 516, § 4o, do RIR/99). Grifo nosso)
28.
Embora não seja o caso dos autos, oportuno registrar que, excepcionalmente, em
relação ao 4o trimestre de 2003 e ao 3o e 4o trimestres de 2004 as pessoas jurídicas
submetidas ao lucro presumido puderam optar pelo regime de tributação com base no
lucro real trimestral, tomando, nesta hipótese, como definitiva a tributação com base no
lucro presumido relativa aos demais trimestres (Lei no 9.249, de 1995, art. 20, parágrafo
único, acrescentado pelo art. 22 da Lei no 10.684, de 2003 e Lei no 11.033, de 2004, art.
8o).
29.
No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou que a recorrente optou pela
tributação com base no lucro presumido, no ano-calendário 2006, mediante o
pagamento da la quota do IRPJ relativo ao lo trimestre/2006 por meio de Darf recolhido
em 25/05/2006 no valor total de R$32.808,23, sendo R$30.121,41 - principal (código
2089 - IRPJ lucro presumido), R$2.385,61 - multa (código 3252 - IRPJ multa) e
R$301,21 - juros (código 2807 - IRPJ juros), conforme dados extraídos do sistema Sinal
da Receita Federal (e-fls. 44) e registrados no Livro Diário de 2006 (e-fls. 58).
30.
A fiscalização constatou ainda pagamento de CSLL, conforme Darf no valor de
R$13.756,25 (código 2372 - CSLL lucro presumido ou arbitrado), recolhido em
21/03/2006 e pagamentos de Pis (Código 8109) e Cofins (código 2172), estes últimos
apurados na modalidade não cumulativa (e-fls. 45 - 56).
31.
Com efeito, em razão de a recorrente apresentar declaração DIPJ referente ao
ano-calendário 2006 com base no Lucro Real, a fiscalização lavrou auto de infração
para cobrar diferenças devidas no lucro presumido, conforme opção exercida mediante
pagamento.
32.
A recorrente alega que tanto o recolhimento de IRPJ e CSLL ocorreram em
2006, mas com período de apuração referente ao 1o trimestre de 2005, conforme cópia
dos comprovantes de arrecadação anexados aos autos (e-fls. 104 e 108).
33.
A decisão recorrida, entretanto, verificou nos sistemas da Receita Federal que os
recolhimentos de IRPJ e CSLL citados pela recorrente como referentes ao ano-
calendário 2005, referem-se a Redarf’s; ou seja, a recorrente, em 06/12/2010, efetuou
retificações dos períodos de apuração de recolhimentos de IRPJ de 2006 para 2005, as
quais foram consideradas improcedentes. Veja-se:
6. Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que os DARF mencionados possuem as seguintes
características:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

[...]
6.3. Observa-se que pagamentos citados na tabela acima tiveram o
período de apuração alterado, de 31/03/2006 para 31/03/2005.
6.4. Acrescente-se, ainda, que a Autoridade Fiscal carreou aos autos (fls.
57/58) cópias do Livro Diário no 030 (referente ao ano-calendário de
2006), que atestam os seguintes lançamentos: a) Pagamento de CSLL 1o
Trimestre, no valor de R$13.756,25; b) Pagamento de IRPJ – 1o
Trimestre, no valor de R$30.121,41.
6.5. Conclui-se, portanto, pela improcedência das alterações do Período
de Apuração de 31/03/2006 para 31/03/2005, feitas nos DARF
relacionados no item 6.
34.
Como se vê a recorrente fez a opção pelo lucro presumido no ano-calendário
2006 com o recolhimento em 25/06/2006 e tentou reverter tal opção depois de
decorridos mais de quatro anos. O que não encontra amparo na legislação de regência
porquanto a opção é definitiva.
35.
A recorrente contesta ainda o posicionamento da fiscalização e da decisão
recorrida no sentido de que tais pagamentos estariam escriturados no livro diário
referente ao período de 2006. Sustenta que tal afirmativa não condiz com a realidade,
pois as cópias juntadas pela fiscalização referem-se apenas ao trimestre, sem mencionar
o ano ou trimestre de apuração do IRPJ e da CSLL, que no caso se refere a 2005.
36.
Equivoca-se a recorrente. Embora a página 109 do Livro Diário (e-fls. 58)
referente à escrituração do pagamento da primeira quota do recolhimento de IRPJ em
25/06/2006 esteja parcialmente ilegível em relação à data, é possível verificar na parte
superior esquerda, logo abaixo do nome da recorrente que a data do lançamento refere-
se ao ano-calendário 2006. O que demonstra que a recorrente fez a opção pelo lucro
presumido nesse período tal qual apurado pela fiscalização.
37.
Observe-se ainda, especificamente em relação ao Livro Diário, que a recorrente
não apresentou a referida página 109 para contraditar o apurado pela fiscalização.
Limitou-se a apresentar um novo Termo de abertura desse Livro e a Demonstração do
Resultado do Exercício, mas não a página que ela mesma questiona (e-fls. 111, 112).
38.
A recorrente informa que providenciou Redarf’s antes do início do procedimento
fiscal e cita soluções de consulta da Receita Federal do Brasil que versam sobre Redarf
para mudança de opção de regime tributário. Segundo tais consultas, a análise deve ser
feita “caso a caso” com vistas a “impedir que erros de fato prejudiquem o
contribuinte”.
39.
A meu ver, o caso em análise não demonstra erro de fato. As provas constantes
dos autos demonstram que a recorrente optou pelo lucro presumido mediante o
pagamento da primeira quota em 25/06/2006 e escriturou esse pagamento em seu Livro
Diário, embora tenha entregado declaração com opção pelo lucro real. Posteriormente,
em 06/12/2010, fez um Redarf com vistas tentar alterar a regime anterior para o lucro
real por entender ser a melhor opção.
40.
O que se vislumbra é que a recorrente fez a opção pelo lucro presumido e ao
perceber que o lucro real lhe seria mais vantajoso entregou a declaração pelo lucro real
em 19/06/2007. Repita-se, é opção do contribuinte avaliar qual o regime mais favorável
- lucro real ou presumido -; eventual equívoco na opção por lhe ser menos vantajoso
não configura erro de fato. Na espécie, a entrega da DIPJ antes de qualquer
procedimento de ofício não mais se enquadra como opção para o lucro presumido.
Como visto acima, a opção é definitiva e é exercida com o pagamento da primeira quota
do IRPJ.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

41.
Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência deste Carf, conforme acórdãos a
seguir:
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
DEFINITIVIDADE
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não se permite a alteração do regime de tributação do Lucro Presumido
para o Lucro Real após expirado o prazo para o exercício da opção,
mesmo que o assumido pela contribuinte possa lhe ser mais
desfavorável do que outro, tendo em vista que tal opção é, como regra,
definitiva. No caso do Lucro Presumido, a definitividade está ainda
expressa na Lei no 9.718/98, art. 13, § 1o. (Acórdão Carf no 1402-
003.983, de 17/07/2019, Relator Paulo Mateus Ciccone)
LUCRO
PRESUMIDO.
OPÇÃO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do lucro presumido é manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário, sendo definitiva para todo o ano, salvo exceção prevista
na norma de regência, que não é o caso. (Acórdão Carf no 1003-
000.624, de 11/04/2019, Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça)
ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO - As opções
fiscais de regimes de tributação são, como regra, definitivas após
expirado o prazo para o seu exercício. No caso da opção pelo lucro
presumido, o caráter definitivo está ainda expresso na Lei no 9.718/98,
art. 13, § 1o. (Acórdão Carf no 1401-001-504, de 20/01/2016, Relator
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)
LUCRO PRESUMIDO - TENTATIVA DE OPÇÃO APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL - INVIABILIDADE
A opção pela tributação com base no lucro presumido é sempre de
iniciativa do contribuinte. A retificação das Declarações, isoladamente,
não satisfaz a exigência legal para essa opção, uma vez que ela demanda
recolhimento especifico para esse fim, conforme previsto no art. 26, § 1
0, da Lei n° 9.43011996, Além disso, não surte efeito a opção
manifestada no curso de ação fiscal. Não pode o fisco apurar o imposto
neste regime de tributação, se o contribuinte não optou por ele
tempestivamente. Diante da inexistência dos livros exigidos para a
apuração do lucro real, não resta outra alternativa, sendo o arbitramento
dos lucros (2002). Havendo escrituração regular, o lançamento é
realizado pelo lucro real (2003). (Acórdão Carf no 1802-00.748, de
15/12/2010, Relator José de Oliveira Ferraz Corrêa)
42.
Observe-se ainda que a autoridade fiscal, corretamente, abateu dos tributos
apurados no regime do lucro presumido os seguintes valores recolhidos:
a) IRPJ - 1o Trimestre (03/2006): dedução da primeira quota R$30.121,41,
recolhida em 25/05/2006 (e-fls. 9);
b) CSLL - 1o Trimestre (03/2006): dedução de R$27.512,50 (R$13.756,25 +
R$13.753,25, valores recolhidos em 21/03/2006 e 25/05/2006, respectivamente)
(e-fls. 18).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.374 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723726/2012-52

43.
Nestes termos, entendo correto o lançamento efetuado pela fiscalização, o qual
está devidamente motivado e amparado em elementos probatórios, conforme citado
neste voto, e em consonância com os requisitos do Decreto no 70.235, de 1972; que
afasta qualquer pecha de nulidade.
11.
Como se vê, o Acórdão acima julgou improcedente o pleito da recorrente e
assentou ainda que o crédito pleiteado nestes autos fora utilizado como dedução dos valores
apurados no auto de infração, o que confirma que o crédito pleiteado não é líquido e certo.
12.
A recorrente alega ainda que o Fisco não cumpriu o ônus de produzir a prova
material e que não restou caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; com
efeito, o crédito tributário decorrente da não homologação é inexigível.
13.
Novamente equivoca-se a recorrente. Conforme comprovado nos autos do
processo no 10384.720130/2011-10 não há pagamento indevido ou a maior de IRPJ. Nessa
esteira, não há falar-se que não restou caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, porquanto a Dcomp além de constituir confissão de dívida é instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 74, §§ 6o
e 7o da Lei no 9.430, de 1996. Veja-se:
Art. 74 [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Grifo nosso).
14.
Isso posto, ante a ausência de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado a
compensação declarada não deve ser homologada.
Conclusão
15.
Ante o exposto, nego provimento recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital